Tribunal: TJPA
Processo: 0809054-45.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10444 - Posse
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809054-45.2018.8.14.0006

APELANTE: HUGO NARCIZO ESCOBAR AYALA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

PROCURADOR: LIVIA DUARTE RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO INAPROPRIADO NA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A teor do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem modalidade recursal de rígidos contornos processuais destinada a suprir eventual omissão, obscuridade, contradição e/ou corrigir erro material que se faça presente na decisão contra a qual se insurge, de maneira que seu cabimento revela finalidade estritamente voltada ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, que se quer seja cumprida com a efetiva cooperação das partes.

2.

Não merece guarida a alegação de omissão do acórdão no ponto em que consigna a insuficiência das provas juntadas no processo para cabal comprovação da posse/propriedade.

3.

A aferição de suficiência probatória dos fatos alegados pelo apelante/embargante está inserida na esfera do livre convencimento motivado do magistrado. Nesse sentido, ao contrário do alegado no presente recurso, restou consignado no voto de forma clara que as provas trazidas aos autos não sem demonstravam hábeis a comprovar a posse e a propriedade do apelante/embargante.

4.

Inexistente qualquer omissão a ser sanada, recurso conhecido e desprovido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

11ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 08 a 15/04/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Embargos de declaração opostos pelo apelante Hugo Narciso Escobar Ayala Júnior em face do acórdão ID 14346732 de minha relatoria, julgado pela 2ª Turma de Direito Público, que conheceu e negou provimento à apelação.

O embargante aduz omissão do acórdão no ponto em que consigna a insuficiência das provas juntadas no processo para cabal comprovação da posse/propriedade. Aduz que a posse está devidamente comprovada pelos comprovantes de residência: conta de energia elétrica, recibo de compra e venda e IPTU, razão pela qual requer o provimento recursal para suprir a omissão apontada.

Em sede de contrarrazões, o Município de Ananindeua enfatiza que as provas juntadas à presente ação para obtenção de alvará de construção não se mostraram robustas e, portanto, hábeis a comprovar a posse – tampouco a propriedade – do autor sobre o imóvel em questão, razão pela qual pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O Acórdão embargado está assim resumido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE EDIFICAÇÃO DE CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE. LEI MUNICIPAL DE ANANINDEUA Nº 2.480/2011. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As provas juntadas à presente ação para obtenção de alvará de construção não se mostraram robustas e, portanto, hábeis a comprovar a posse do autor sobre o imóvel em questão.

2. Não é permitida a expedição de alvará de construção em imóvel cuja posse ainda vem sendo discutida, não restando claramente definida, estando correto, portanto, o indeferimento da construção na via administrativa e na sentença da ação judicial ora revisada.

3. Deve o apelante, portanto, aguardar a definição acerca da posse do imóvel para então requerer a expedição de alvará de construção, em observância às disposições da Lei Municipal de Ananindeua nº 2.480/2011 que exige a comprovação de posse ou propriedade para aprovação do projeto de execução de obra.

4. Recurso conhecido e não provido. Unanimidade.”

Não merece guarida a alegação de omissão do acórdão no ponto em que consigna a insuficiência das provas juntadas no processo para cabal comprovação da posse/propriedade.

A aferição de suficiência probatória dos fatos alegados pelo apelante/embargante está inserida na esfera do livre convencimento motivado do magistrado. Nesse sentido, ao contrário do alegado no presente recurso, restou consignado no voto de forma clara que as provas trazidas aos autos não sem demonstravam hábeis a comprovar a posse e a propriedade do apelante/embargante, senão vejamos:

“
As provas juntadas à presente ação para obtenção de alvará de construção não se mostraram robustas e, portanto, hábeis a comprovar a posse – tampouco a propriedade – do autor sobre o imóvel em questão
. Considerando a comprovação de titularidade do imóvel pela COHAB (PJe nº 0803090-71.2018.8.14.0006, ID 27164593 - Pág. 4),
o recibo de compra e venda apresentado não se presta para outro fim a não ser o de demonstrar que terceiro, Kenedy Reis de Oliveira, vendeu área da qual não poderia dispor ao apelante.
Tal situação, coadunada com outras provas, poderá ensejar a constatação da posse nas ações de reintegração de posse (PJe nº 0803090-71.2018.8.14.0006 e 0001727-10.2003.8.14.0006), se converter em perdas e danos etc, porém, isoladamente, não se presta a comprovar a posse do imóvel.

Igualmente,
o fato do apelante constar como responsável pelo imóvel também não comprova cabalmente sua posse
, tendo em vista que tal condição de titular no IPTU (e consequentemente a condição de contribuinte na SEGEF) pode ser obtida pela apresentação de contrato de compra e venda à Secretaria Municipal de Finanças o que, consoante exposto, não é documento hábil à comprovação do vínculo do apelante com o imóvel.

Registro ainda,
corroborando a tese de que a questão da posse do apelante não resta definida
, o fato do laudo da COHAB nos autos da reintegração de posse movida pelo apelante (PJe nº 0803090-71.2018.8.14.0006, ID 27164593 - Pág. 4) ter apontado de forma clara que a referida Companhia de Habitação é proprietária do imóvel objeto da presente lide, senão vejamos:

Destarte, não é permitida a expedição de alvará de construção em imóvel cuja posse ainda vem sendo discutida, não restando claramente definida, estando correto, portanto, o indeferimento da construção na via administrativa e na sentença da ação judicial ora revisada.

Deve o apelante, portanto, aguardar a definição acerca da posse do imóvel para então requerer a expedição de alvará de construção, em observância às disposições da Lei Municipal de Ananindeua nº 2.480/2011 que exige a comprovação de posse ou propriedade para aprovação do projeto de execução de obra.”

A teor do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem modalidade recursal de rígidos contornos processuais destinada a suprir eventual omissão, obscuridade, contradição e/ou corrigir erro material que se faça presente na decisão contra a qual se insurge, de maneira que seu cabimento revela finalidade estritamente voltada ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, que se quer seja cumprida com a efetiva cooperação das partes.

Consoante exposto, não há omissão a ser sanada, razão pela qual resta evidente que a pretensão recursal revela mero inconformismo, o que não é apropriado na via eleita.

Entendo por prequestionada a matéria, consoante fundamentação
.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
aos embargos de declaração para manter a decisão embargada.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/04/2024